Tribunal: TJPA
Processo: 0001430-80.2012.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001430-80.2012.8.14.0040

RECORRENTE: LUZENVELTO DA SILVA PAIXAO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra a r. decisão que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a impronúncia, sob alegação de ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria; (ii) subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras constantes na denúncia. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia; (ii) saber se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios de autoria, conforme dispõe o art. 413 do CPP. No caso, o laudo necroscópico atestou múltiplas lesões perfuro-contundentes causadas por arma branca, sendo a faca utilizada localizada e periciada, confirmando a materialidade.

4. A autoria é sustentada pelo depoimento presencial de testemunha que presenciou a agressão e pela confissão parcial do recorrente. A alegação de legítima defesa não se mostra incontroversa, não podendo ser afastada de plano nesta fase. A jurisprudência do c. STJ reconhece que a tese de legítima defesa controvertida deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri, conforme preceito do art. 5º, inciso XXXVIII, "d", da CF/1988.

5. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima estão respaldadas nos elementos dos autos. A primeira decorre de desavença desproporcional e a segunda de ataque súbito e pelas costas, não sendo, portanto, manifestamente improcedentes, o que impede sua exclusão nesta etapa, conforme orientação consolidada do c. STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESES

6. Recurso em sentido estrito improvido.

Teses de julgamento:

“1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. 2. A exclusão de qualificadoras na fase do
judicium accusationis
apenas se justifica quando manifestamente improcedentes ou juridicamente inadmissíveis.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 966.099/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04/02/2025; STJ, AgRg nos EAREsp nº 2.287.708/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 23/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Luzenvelto da Silva Paixão, inconformado com a r. decisão que o pronunciou a júri popular como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal (ID 26795259), interpôs o presente recurso em sentido estrito.

A defesa sustentou, em síntese, a ausência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, requerendo a impronúncia do recorrente. Argumenta, ainda, que as qualificadoras atribuídas na denúncia não estariam suficientemente amparadas pela prova dos autos, devendo ser excluídas (ID 26795266).

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o improvimento do recurso (ID 26795270).

Em juízo de retratação, o d. Juízo
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos (ID 26795271).

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal do ordenamento jurídico, opinou pelo improvimento do recurso (ID 27220576).

É o relatório.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do CPP.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A, do RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso é adequado e tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o conheço.

No mérito, a defesa requer a impronúncia do réu, sob o argumento de ausência de indícios suficientes de autoria e inexistência de prova da materialidade. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento das qualificadoras previstas nos incisos II e IV do §2º do artigo 121 do Código Penal.

Sem razão,
data venia
.

Nos termos do artigo 413, do CPP, a decisão de pronúncia pressupõe apenas a presença de prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, o que, no caso, encontra respaldo nos autos.

A materialidade do delito se encontra comprovada pelo laudo necroscópico (página 17, do ID 26795082), que atesta múltiplas lesões perfuro-contundentes causadas por arma branca, compatíveis com os ferimentos que levaram à morte da vítima José Carlos Barbosa de Oliveira. O instrumento do crime (faca) foi localizado, apreendido e periciado (página 11, do ID 26795082), corroborando a dinâmica narrada pela acusação.

Quanto à autoria, os indícios recaem sobre o recorrente com base no depoimento prestado por Sérgio Ricardo Brandão dos Santos, ouvido sob contraditório, que presenciou diretamente os fatos e imputou a prática delitiva ao réu. Segundo o informante, o recorrente perseguiu e golpeou a vítima com uma faca, inclusive quando ela já se encontrava caída, não havendo qualquer menção a reação ou ameaça por parte do ofendido (ID’ 26795240 / 26795227).

Some-se a isso a confissão parcial do próprio réu, que admitiu haver desferido os golpes, embora alegue ter agido em legítima defesa (ID’s 26795214 / 26795202).

Tal versão, contudo, não se mostra incontroversa. Ora, a jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que “a tese de legítima defesa, quando não inconteste, demanda a submissão do caso ao Tribunal do Júri, conforme o artigo 5º, inciso XXXVIII, ‘d’, da Constituição Federal” (STJ, AgRg no HC n. 966.099/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04/02/2025).

Assim, caberá ao Conselho de Sentença, no exercício da soberania que lhe é constitucionalmente assegurada, decidir se a conduta do réu se amolda ou não à excludente de ilicitude.

No tocante às qualificadoras, tampouco merece acolhimento a pretensão recursal.

A qualificadora do motivo fútil está fundada na desproporcionalidade entre a motivação do crime, discussão por som alto e suposto menosprezo verbal, e a violência praticada, circunstância que deve ser submetida à valoração do júri. Já a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é viável, à luz dos depoimentos que indicam que os golpes foram desferidos de forma súbita, pelas costas e contra vítima desarmada e sentada, que sequer teve tempo de reagir.

Como é sabido, a exclusão de qualificadoras na fase do
judicium accusationis
apenas se justifica quando forem manifestamente improcedentes ou juridicamente inadmissíveis, o que não se verifica no presente caso.

Sobre o tema, é pacífica a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 315/STJ. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, as qualificadoras do crime de homicídio somente podem ser excluídas na decisão de pronúncia se manifestamente improcedentes, visto que cabe ao Conselho de Sentença analisar as circunstâncias de fato e avaliar a sua incidência em cada caso. (STJ, AgRg nos EAREsp n. 2.287.708/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 23/08/2023)

Presentes, portanto, os requisitos legais, deve ser mantida a decisão de pronúncia, a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 29/07/2025